Tribunal: TJDFT
Processo: 0732525-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SOFTWARE. INSTALAÇÃO DE SISTEMA. PESSOA JURÍDICA. INCREMENTO ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As normas aplicáveis às relações de consumo são restritas ao consumidor final, não abrangendo as relações em que o serviço de software digital é destinado ao incremento de atividade empresarial. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso em questão.
2. Embora o conceito de consumidor tenha sido alargado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da adoção da Teoria Finalista Mitigada, de modo a alcançar também a pessoa jurídica, não destinatária final do produto ou serviço, não se aplicam as regras insertas no diploma consumerista quando afastada a vulnerabilidade em relação ao fornecedor.
3. A simples ausência de correlação entre o objeto social da empresa e o serviço prestado pela contratada, por si só, não é capaz de sustentar a existência de vulnerabilidade.
4. Afastada a alegação de relação consumerista, deve ser aplicada a cláusula de eleição de foro estabelecida em contrato.
5. Recurso conhecido e provido.